Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737552-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO COSTA JUNQUEIRA, MARIANA COSTA JUNQUEIRA RODRIGUES APELADO: PAULO CESAR ALENCAR COSTA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Brasília, DF, em 29 de março de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator